Tribunal: TJES
Processo: 5007795-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007795-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMAR SALES CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007795-52.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DILMAR SALES CONCEICAO.

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO INTER S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a hipossuficiência econômica do recorrente,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DILMAR SALES CONCEIÇÃO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia o cancelamento de empréstimo e transações realizadas, a condenação dos recorridos ao reembolso dos valores transferidos e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de fraude.

2. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma do julgado, fundamentando-se na falha da prestação dos serviços. Aduz a ausência de segurança nas transações e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos golpes praticados, mormente por terem permitido a abertura de contas para o recebimento dos valores.

3. Em contrapartida, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e os recorridos como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo aos recorridos demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, porquanto procedeu às transações mediante comandos de terceiros que se passavam por prepostos do Banco Bradesco, sem se certificar da autenticidade do contato. Tal conduta evidencia o descuido e a falta de cautela do próprio consumidor no manejo de seus dados bancários, caracterizando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no Artigo 14, §3º, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
[grifei]

6. Noutro giro, quanto a falha na prestação do serviço por ausência de segurança, o recorrente não demonstrou, ainda que minimamente, que os estelionatários possuíam seus dados sigilosos antes dos comandos recebidos pelos fraudadores, ônus que lhe competia e não se desvencilhou, ainda que invertido o ônus da prova, uma vez que a inversão do
ônus probandi
não gera presunção automática de veracidade das alegações autorais.

7. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

8. No que tange à responsabilidade da instituição financeira pela abertura das contas, impõe-se salientar que o banco atuou,
in casu
, meramente como destinatário dos valores repassados, não havendo nos autos qualquer indício de participação na prática delituosa ou de irregularidade no processo de abertura das contas recebedoras.

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[grifei]

9. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10. Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95.
TORNO
suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)